Tribunal: TJBA
Processo: 0504267-03.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504267-03.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTA RAIMUNDA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EPILEPSIA E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 13.146/2015. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2001. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM ACOMPANHANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA: A ATRANSPI não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à concessão de passe livre municipal, porquanto sua atribuição limita-se à confecção do cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito, competindo exclusivamente à Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros a análise e concessão do benefício.

2. CONCEITO DE DEFICIÊNCIA: A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) consagrou o modelo social de deficiência, superando o modelo médico tradicional e considerando a interação entre limitações pessoais e barreiras sociais, arquitetônicas, atitudinais e econômicas para obstrução da participação plena na sociedade.

3. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA: A Lei Municipal nº 2.939/2001 deve ser interpretada de forma sistemática e não restritiva, especialmente quando se trata de norma que concretiza direito social fundamental, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à saúde e isonomia.

4. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: A comprovação médica de epilepsia (CID G40.8) e síndrome do manguito rotador (CID M75.1), associadas à hipossuficiência econômica e idade avançada, configura limitação funcional permanente que se enquadra nos requisitos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.939/2001.

5. DIREITO AO ACOMPANHANTE: A necessidade de acompanhante resta demonstrada pelas limitações funcionais decorrentes das patologias, enquadrando-se na exceção prevista no art. 3º da Lei Municipal nº 2.939/2001, que permite a concessão do benefício com acompanhante quando imprescindível para a locomoção.

6. AUSÊNCIA DE DANO MORAL: A mera negativa administrativa baseada em interpretação da legislação vigente não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psíquico ou ofensa à dignidade.

7. Recurso Parcialmente Provido para julgar procedente em parte o pedido autoral, concedendo o benefício do passe livre municipal com acompanhante e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e a ilegitimidade passiva da ATRANSPI.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0504267-03.2015.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
MARTA RAIMUNDA PEREIRA LOPES
, e, como apelados,
MUNICIPIO DE ILHEUS
e
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA – ATRANSPI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)